Tribunal: CARF
Processo: 13884.901167/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901167/2012-85
ACÓRDÃO
1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores, independentemente da ocorrência de homologação.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGCO do Brasil Máquinas e
Equipamentos Agrícolas Ltda., contra Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife/PE (no 11-60.495 - 4a Turma da DRJ/REC), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu direito creditório referente as parcelas que
compuseram o saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de
2006 (e-fls. 391-412), no valor de R$ 2.210.955,39, utilizado para fins de compensação em
Declarações de Compensação (Dcomp).
O crédito informado pelo contribuinte na Dcomp foi composto, segundo
declarações prestadas, pelos seguintes itens:

IRRF: R$ 5.716.858,67;

Estimativas pagas: R$ 3.381.613,48;

Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores: R$
4.370.342,61;

Estimativas
compensadas
com
outros
tributos:
R$
3.126.271,90;
totalizando R$ 16.595.086,66, deduzidos no ajuste anual.
A fiscalização confirmou integralmente as estimativas pagas, porém:

Glosou parte do IRRF, reduzindo-o a R$ 5.705.564,14;

Glosou integralmente as estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores;

Glosou integralmente as estimativas compensadas com outros tributos;
Dessa glosa resultou que, ao confrontar as deduções aceitas (R$ 9.087.177,62) com
o imposto devido na DIPJ (R$ 14.384.131,21), não se apurou saldo negativo.
O contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade (e-fls.47-77), alegou em
síntese:
a) Cobrança em duplicidade – as estimativas compensadas, não homologadas, estão
em discussão em outros processos administrativos e, caso mantida sua não
homologação, os valores seriam cobrados duas vezes;
b) Inadequação da cobrança de estimativas após o encerramento do ano-calendário,
defendendo que tais pagamentos têm natureza de antecipação e só podem ser
exigidos no ajuste anual;
c) Comprovação das retenções de IRRF por meio de informes de rendimento,
invocando o princípio da verdade material;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
3
d) Validade das estimativas compensadas com saldo negativo de 2005, sustentando
que estão sob discussão administrativa e com exigibilidade suspensa;
e) Validade das estimativas compensadas com créditos de PIS/Cofins decorrentes de
exportações, por terem sido posteriormente incluídas em parcelamento especial
(Lei no 11.941/2009) e liquidadas.
A DRJ, ao examinar o mérito (e-fls. 391-412), manteve as glosas por entender que:

A prova do IRRF só se perfectibiliza com documentos emitidos pela fonte
pagadora;

Estimativas compensadas e não homologadas não podem compor saldo
negativo, ainda que pendentes de julgamento administrativo, por ausência de
liquidez e certeza do crédito (art. 165 e 170 do CTN);

Parcelamento de estimativas não equivale a pagamento para fins de
composição de saldo negativo, devendo-se aguardar a quitação integral.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
reiterando integralmente as razões anteriormente expostas e juntando documentos
comprobatórios das retenções e da quitação do parcelamento.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 02/10/2018 (e-fls. 430)
e a interposição do recurso ocorreu em 25/10/2018 (e-fls. 431). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do contexto da lide
Estão em julgamento na mesma sessão cinco processos relacionados deste
contribuinte. Todos eles dizem respeito à DCOMPs enviadas pela Recorrente, cujo direito
creditório informado diz respeito ao saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos diferentes, mas
correlatos:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
4
 16098.000046/2007-10 (AC 2005)
 13884.901560/2012-79 (AC 2006)
 13884.901167/2012-85 (AC 2006)
 13884.900959/2013-13 (AC 2007)
 13884.900958/2013-79 (AC 2007)
Assim, considerando a preliminar de prejudicialidade trazida pela Recorrente em
suas razões, e para evitar decisões conflitantes, todos os processos foram pautados para
julgamento na mesma sessão. É o que passamos a analisar.

III – Mérito: análise do direito creditório
Na origem, o Despacho Decisório (e-fls. 37-44) foi assim emitido:

No presente caso, o valor original indicado do saldo negativo na DCOMP para
quitação do débito era de R$ 2.210.955,39. Após a transmissão da declaração, o direito creditório
não foi reconhecido na origem. Parte dos valores usados na composição do saldo negativo foram
glosadas em Despacho Decisório:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
5
 IRRF:

 DARFs:

 Estimativas compensadas:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
6

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, foi prolatado o Acórdão
recorrido, que julgou improcedente a defesa. As razões de decidir da DRJ foram:

IRRF:
19. Ante o exposto, a glosa do IRRF considerada indevida neste voto foi de R$
10.146,16 (= R$ 10.100,26 + R$ 45,90).

Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores;
20. Conforme visto, a autoridade administrativa glosou integralmente as
estimativas de abril, agosto, setembro e outubro (duas parcelas) de 2006, nos
valores de R$ 914.155,87, R$ 1.484.924,16, R$ 1.573.984,22, R$ 107.734,50 e de
R$ 289.543,86, respectivamente, em um total de R$ 4.370.342,61, vez que suas
compensações com saldos negativos apurados em 2005, efetuadas via Dcomp no
28622.81410.280307.1.7.03-0659, nos autos do processo no 13884.910327/2011-
04,
e
Dcomps
nos
33332.04340.280307.1.702-01724
,
15365.44750.280307.1.7.02-18175
,
13457.05369.280307.1.7.02-01606
e
35760.33067.280307.1.7.02-53937
,
nos
autos
do
processo
no
16098.000046/2007-10, respectivamente, não foram homologadas.
(...)
50. Em vista disso, há que se manter as glosas das estimativas declaradas de abril,
setembro e outubro de 2006, mas considerar indevida a glosa de parcela da
estimativa de agosto de 2006 no montante de R$ 1.071.844,48 (=R$ 1.484.924,16
- R$ 413.079,68).

Estimativas compensadas com outros tributos.
55. Por conseguinte, uma vez que as estimativas estão liquidadas, é devido
considerar indevida a glosa realizada, sendo o valor total de R$ 3.126.271,90
passível de compor o saldo negativo de 2006.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
7
Em razão da conexão com outros processos administrativos que tratavam de
compensações não homologadas relativas às mesmas estimativas, o julgamento dos presentes
autos foi sobrestado até a conclusão das análises correlatas, senão vejamos:
42. Como dito, as Dcomps onde foram declaradas as compensações das
estimativas de abril, agosto, setembro e outubro (duas parcelas) de 2006 foram
apreciadas
nos
autos
dos
processos
no
13884.910327/2011-04
e
16098.000046/2007-10, e o resultado da análise pela autoridade administrativa
foi a sua não homologação.
Retornando os autos à pauta da DRJ, a instância de origem manteve parte das
glosas e julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
56. Diante do exposto, é recompor a apuração do saldo de imposto a
pagar/restituir, para considerar em sua composição as parcelas indevidamente
glosadas de IRRF (R$ 10.146,16), de estimativa compensada com saldo negativo
(R$ 1.071.844,48) e de estimativa compensada com outros tributos (R$
3.126.271,90, em realidade extinta via parcelamento). Conforme demonstrado
abaixo, as deduções validadas são insuficientes para gerar saldo negativo.

57. Voto, então, pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge em face do não
reconhecimento do seu direito de crédito no que diz respeito às estimativas compensadas com
saldo negativo de outros períodos, e outros tributos. Esse tema é o que esta em julgamento,
portanto, nesta esfera recursal.
Segundo a insurgência recursal, é inadmissível a cobrança de estimativas de IRPJ e
CSLL após o encerramento do ano-calendário, conforme a Súmula no 82 do CARF e o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018. Assim, as estimativas declaradas em DCOMP não poderiam ser
cobradas, logo, não haveria motivo para sua glosa na composição do saldo devedor.
Também deduz alegações no sentido de que haveria suposta cobrança excessiva,
pois em sua avaliação, caso o processo administrativo no 16098.000.046/2007-10 (AC 2005) não
encerre com a homologação das compensações ali versadas – pois, nesta hipótese, a Recorrente
teria de efetuar o recolhimento dos débitos de estimativas e, consequentemente, passará a fazer
jus ao saldo negativo de IRPJ nestes autos.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
8
Considerando as insurgências elencadas, entendo que assiste razão à Recorrente no
que diz respeito às estimativas.
Em primeiro lugar, consigno que não analisarei o ponto referente ao IRRF, pois
ainda que a Recorrente tenha sucumbido neste ponto, não apresentou argumentos em seu
Recurso para demonstrar a procedência desta parcela que compõe o seu direito creditório. Logo, a
glosa sobre esta parcela está mantida, visto que houve preclusão consumativa, em razão da não
insurgência do Recorrente sobre este tema.
Em segundo lugar, já em relação às estimativas compensadas, entendo que é
parcialmente procedente o pleito recursal. Isso porque, para além da suscitada Súmula no 82 do
CARF e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, atualmente, o CARF possui entendimento
pacificado sobre esta questão. Explico:
A questão central discutida neste âmbito recursal diz respeito à possibilidade de
compor o saldo negativo de determinado período com valores de estimativas quitadas por
compensação, mesmo que essas compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam
pendentes de análise. É que, no procedimento administrativo, a verificação do direito creditório
utilizado para compensar estimativas ocorre em processo autônomo, no qual se examina a
validade do crédito e se homologa ou não a compensação. Caso o desfecho desses processos seja
pela manutenção da não homologação, os valores remanescentes serão cobrados no processo
vinculado ao crédito original.
Dessa forma, as estimativas compensadas e confessadas que integram o saldo
negativo de um período posterior já serão objeto de cobrança no processo referente ao período
de origem, não podendo ser novamente questionadas como componentes do saldo negativo do
exercício seguinte, sob pena de cobrança em duplicidade — inicialmente, pela não homologação
no processo do crédito que originou o saldo negativo, e, depois, pela exclusão dessas mesmas
estimativas na apuração do saldo negativo posterior.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não apresentou provas adicionais
que pudessem reforçar a comprovação do direito alegado, de modo que a análise deve se limitar
ao despacho decisório da DCOMP que está em discussão e à compensação das estimativas
discutidas, para verificar se existem elementos suficientes que permitam enquadrar a situação aos
parâmetros previstos na Súmula CARF no 177.
Conforme se vê no Despacho Decisório, e no Acórdão recorrido, realmente a
discussão em tela diz respeito a estimativas pagas via DCOMP não homologada – ainda pendente
de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, ainda que não tenham sido apresentadas outras
provas capazes de reforçar o direito pleiteado, entendo que a restrição ao saldo negativo formado
por estimativa confessada e compensada acaba por contrariar o objetivo de evitar a dupla
exigência sobre o mesmo montante. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na Súmula
CARF no 177, cuja orientação, inclusive, tem fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
Veja-se:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
9
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.855 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901167/2012-85
10
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
E esse entendimento é aplicável, neste caso, apenas às estimativas quitadas via
DCOMP com saldo negativo de outros períodos. Logo, deve ser afastada a glosa sobre as
estimativas compensadas com saldo negativo, independentemente do seu reconhecimento,
conforme orienta a Súmula CARF no 177.
Já em relação à parcela do crédito que diz respeito a estimativas compensadas com
outros tributos, entendo que a glosa deve ser mantida. Não foi trazido aos autos qualquer prova
que pudesse afastar as conclusões da DRJ no sentido de tais compensações terem sido
consideradas como “não declaradas”. Assim, não há como acolher o pleito neste ponto.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou parcial
provimento para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, independentemente da ocorrência de homologação, para que tais parcelas
componham o saldo negativo de IRPJ do AC 2006, e autorizar a homologação da compensação até
o limite de crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 503
DF CARF MF
Original